Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-28.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11522 - Arguição de Ineligibilidade Temerária ou de Má-Fé
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800552-28.2024.8.14.0000

REQUERENTE: ITAMAR MARCAL DA SILVA

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS PESSOAIS DO REQUERENTE PELO VERDADEIRO AUTOR DO DELITO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621, DO CPP. ILEGITIMIDADE PARA MANEJAR AÇÃO REVISIONAL. REVISÃO NÃO CONHECIDA. CONCEDIDO
HABEAS CORPUS
, DE OFÍCIO, PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DOS REGISTROS POLICIAIS E JUDICIAIS RELATIVOS AOS AUTOS DE ORIGEM. DECISÃO UNÂNIME.

1. Imperioso o não conhecimento do pedido revisional, uma vez que o caso em comento não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 621, do CPP e o requerente não é parte legítima para intentá-lo. Hipótese em que certa a identidade física do condenado, o qual estava preso e chegou a ser interrogado em juízo, não havendo que se falar em condenação injusta ou erro judiciário. Errônea qualificação do real autor da prática delitiva que deve ser sanada através de simples requerimento, à luz do art. 259, do CPP.

2. Restando comprovado nos autos que a identidade do requerente foi utilizada por outra pessoa e que, portanto, ele não foi o autor do fato descrito na denúncia, é inegável o constrangimento ilegal suportado, devendo ser concedido,
ex officio
,
habeas corpus
visando a retirada do seu nome dos registros relacionados ao feito originário, evitando-se maiores prejuízos. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ e deste TJ/PA.

3. À unanimidade, revisão criminal não conhecida, porém, de ofício, concedida ordem de
habeas corpus
para determinar a exclusão do nome do requerente dos registros policiais e judiciais relativos à Ação Penal nº 0000476-95.2016.8.14.0136.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não
conhecer da revisão criminal
, porém, de ofício, conceder ordem de
habeas corpus
para determinar a exclusão do nome do requerente dos registros policiais e judiciais relativos à Ação Penal nº 0000476-95.2016.8.14.0136, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL, com pedido liminar,
proposta por ITAMAR MARÇAL DA SILVA (ID – 17684358), com fundamento no art. 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal, inconformado com a sentença proferida pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás (ID – 17684879), que, nos autos da Ação Penal nº 0000476-95.2016.8.14.0136, o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Aduz, em síntese, que os seus documentos pessoais foram criminosamente utilizados pelo verdadeiro autor do fato delituoso ao ser preso em flagrante e que, além da condenação penal, suportou a negativação de seu nome e CPF, necessitando manejar ação judicial visando cancelar registro fraudulento de CNPJ e provar que estava vivo.

Assevera, ainda, que o crime objeto do feito originário foi praticado por um indivíduo de nome Juliano Sebastião de Camargo, razão pela qual requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação, revogando-se o mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor e determinando-se o seu recolhimento junto ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), bem como, no mérito, a sua absolvição e o arbitramento de indenização pelos prejuízos materiais e morais sofridos em virtude do alegado erro judiciário.

Indeferido o pleito liminar (ID – 19325658), a douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e procedência do pedido revisional (ID – 17954009), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual.

VOTO

Entendo que a presente ação revisional não deve ser conhecida, eis que carece de pressuposto processual.

Como suso mencionado, sustenta o requerente que um indivíduo chamado Juliano Sebastião de Camargo, que seria o verdadeiro autor do crime apurado nos autos do Processo nº
0000476-95.2016.8.14.0136, se utilizou dos seus documentos pessoais ao ser preso em flagrante, de modo que a sentença proferida naquele feito decorreu de erro judiciário, pelo qual deve ser absolvido e indenizado.

Pois bem. A meu juízo, a alegação de
equívoco na identificação criminal de réu na ação penal não viabiliza o manejo do pedido revisional para desconstituir a sentença condenatória transitada em julgada
, uma vez que, nesses casos,
falta legitimidade à parte
para a propositura da ação
, somente a possuindo a pessoa que realmente foi processada e condenada
.

In casu
, embora duvidosa a identificação civil do condenado, o mesmo não ocorre em relação a sua identidade física, a qual se mostra inequívoca, já que no feito de origem o autor do crime encontrava-se preso e foi interrogado em juízo.

Logo, pode-se dizer que
a sentença condenatória é válida
,
não havendo que se falar em condenação injusta ou erro judiciário
, sendo a errônea qualificação do real autor da prática delitiva uma matéria sanável através de simples requerimento, nos termos do art. 259, do CPP
[1]
,
daí porque não se mostra possível o conhecimento deste pleito revisional
.

Sobre o tema, GUILHERME DE SOUZA NUCCI
[2]
anota:

"4. Correção da qualificação do acusado a qualquer tempo: se a ação penal é sempre movida contra pessoa certa, ainda que duvidosos os seus dados de qualificação (nome, filiação, profissão, endereço etc.), pode-se retificar ou incluir tais elementos, em qualquer momento processual, inclusive se já tiver havido condenação e estiver o feito em plena execução da pena.
Por outro lado, é possível que o réu apresente documentos de outra pessoa, passando-se por quem efetivamente não é. Tal conduta não é suficiente para anular a instrução ou a condenação, bastando que o juiz, descoberta a verdadeira qualificação, determine a correção nos autos e no distribuidor, comunicando-se o instituto de identificação
.”

Conquanto seja indevido o manejo da revisão criminal na hipótese dos autos, restou evidenciado que o requerente está sofrendo constrangimento ilegal, pois comprovado que ele não foi o autor do fato descrito na denúncia.

Na espécie, os documentos juntados pelo requerente, mormente relatório de confirmação de identidade elaborado pela Polícia Civil do Estado de Goiás/Unidade Avançada de Serviços Papiloscópicos de Caldas Novas (ID – 17684867) e prontuário de identificação civil (ID – 17684868), comprovam de forma indiscutível a falsidade da carteira de identidade apresentada à polícia pelo indivíduo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Examinando-se os documentos de ambos e as mídias digitais extraídas da ação penal originária, referentes à audiência em que se deu a oitiva do réu, constatam-se traços físicos distintos entre ele e o requerente, além de divergências nas impressões digitais apostas, nos números de registro geral e nos documentos utilizados na confecção das carteiras de identidade, sendo a do verdadeiro Itamar Marçal da Silva originada na sua certidão de casamento e a do indivíduo preso em flagrante originada em uma certidão de nascimento.

Destarte, conclui-se que a identidade do requerente foi utilizada por outra pessoa, sendo inegável, então, o constrangimento ilegal suportado, sobretudo considerando que possui execução de pena em seu nome, correndo o risco de ser injustamente levado ao cárcere, devendo ser concedida, de ofício, ordem de
habeas corpus
para determinar a exclusão do seu nome dos registros policiais e judiciais, evitando-se maiores prejuízos.

Nesse sentido, a jurisprudência recente e pacífica, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. RÉU QUE SE ATRIBUIU NOME DO AGRAVANTE
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ROL TAXATIVO.
ILEGITIMIDADE
. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL PELA CORTE LOCAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PARA DETERMINAR A EXCLUSÃO DO NOME DO RECORRENTE, EM ATÉ 60 DIAS
.

1.
A jurisprudência desta Corte firma-se no sentido de que a revisão criminal somente é admissível se houver enquadramento dentro das hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do CPP
, o que não é o caso dos autos.

2.
A Corte de origem entendeu pela extinção da revisão criminal, por ausência de legitimidade do recorrente, na qualidade de terceiro cujos dados foram indevidamente utilizados, para propor revisão criminal
.

3.
A falsidade da identificação civil do réu não é apta a invalidar o processo, nem permite o manejo da revisional por terceiro que teve o nome indevidamente utilizado
, pois, como ficou consignado na decisão agravada, "a hipótese dos autos não se enquadra em quaisquer dos requisitos autorizadores para ajuizamento da revisão criminal, pois o verdadeiro autor do crime apurado na ação penal originária foi identificado fisicamente e condenado com base em provas idôneas, havendo equívoco somente quanto a sua qualificação, uma vez que se identificou como sendo a pessoa do ora recorrente" (e-STJ fl. 1093).- Art. 259 do CPP: A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros dados qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo dos atos precedentes. -
As disposições do artigo 621, II, do Código de Processo Penal, por sua vez, referem-se à condenação calcada em prova falsa causadora de condenação de um inocente, e não em mera identificação falsa do verdadeiro culpado despida de apresentação de documento de identificação materialmente falsos
.

4. Constatada a situação de irregularidade e o constrangimento ilegal dela decorrente, o Tribunal concedeu habeas corpus, de ofício, na ação revisional, para suspender execução penal contra o ora recorrente, até que, no processo principal seja identificado o verdadeiro autor dos fatos descritos na ação penal, determinando o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em seu desfavor. - Tal providência revelou-se adequada e suficiente, porquanto,
certa a identidade física do agente, eventuais irregularidades quanto a sua qualificação, equívoco que pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive, durante o processo de execução penal, não possui o condão de impedir o prosseguimento da ação penal ou de invalidar o édito condenatório contra ele proferido, na inteligência do art. 259, do CPP
. (trecho da manifestação do Parquet)

5. Imperativo, no entanto, que haja celeridade na retificação dos dados, com a exclusão do nome do recorrente dos registros policiais e judiciais, evitando-se, assim, maiores prejuízos.

6. Agravo regimental desprovido.
Ordem concedida de ofício para fixar o prazo de 60 dias para exclusão, em relação ao feito criminal em tela, do nome do recorrente dos registros policiais e judiciais correspondentes
.”
(STJ, AgRg no REsp 2.119.595 / MT, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/04/2024) (grifo nosso)

“
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO INDEVIDA DO REQUERENTE
ANTE A EXISTÊNCIA DE HOMÔNIMO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO FEITO SUSCITADA PELO PARQUET. ACOLHIMENTO.
ILEGITIMIDADE DE PARTE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO REVISIONAL. PLEITO REVISIONAL NÃO CONHECIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

1. Do exame dos autos, sobressai verossímil o fato alegado pelo requerente, de que o paciente está com mandado de prisão expedido em nome de homônimo. Não obstante, nos termos do art. 623 do CPP,
embora tenha sido o nome do requerente indevidamente lançado no rol dos culpados, por conta da referida sentença condenatória, ele não possui legitimidade para propor a presente Revisão Criminal, por não ser ele a pessoa que verdadeiramente participou do assalto
, bem como a que confessou sua participação por ocasião da instrução judicial, e a que foi condenada. Desta feita,
a sentença condenatória não pode, nem deve ser desconstituída, pois não se trata de condenação injusta, eis que o verdadeiro culpado é a pessoa que efetivamente foi condenada
, malgrado ser homônimo do requerente.

2. Por outro lado, diante dos documentos juntados aos presentes autos, referidos neste voto, e ante o disposto no art. 259 do CPP, cabível a requerida alteração na identificação do réu, que deve ser procedida, todavia, pelo Juízo a quo, eis que condicionada às providências legais, tal como eventual produção de provas, que aquela autoridade julgar necessárias, no sentido de se esclarecer, sem sombra de dúvidas, o aparente equívoco ora alegado.

3. REVISÃO NÃO CONHECIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.”
(TJ/PA, RC 0805060-51.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 12/12/2023) (grifo nosso)

“
REVISÃO CRIMINAL, UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO REQUERENTE COMO AUTOR DO CRIME PELO SEU IRMÃO
. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL).
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
.

1.
A pessoa que indevidamente teve seu nome utilizado na qualificação de réu, figura como parte ilegítima para interpor Revisão Criminal, uma vez que tal ação não é instrumento hábil para desconstituir condenação transitada em julgado, quando correta a identidade física do condenado
.

2.
Mostrando-se patente a coação ilegal suportada pelo Requerente, este Tribunal
, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal,
tem competência para expedir de ofício ordem de 'habeas corpus', com determinação de retificações e cancelamento de registros decorrentes de sentença condenatória, exclusão de nome do rol dos culpados, restabelecimento de direitos políticos e instauração do procedimento previsto no art. 259 do Código de Processo Penal
.

3. Comprovada a utilização indevida do nome do requerente através do Laudo de Perícia Papiloscópica nº 27/2023, e constando prisão razão pela qual deve ser concedida, de ofício, ordem de habeas corpus, para REVOGAR a prisão de JOSINALDO SILVA GEMAQUE.”
(TJ/PA, RC 0810216-20.2023.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05/12/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. ROUBO MAJORADO. RESCISÃO DA CONDENAÇÃO.
AGENTE PRESO EM FLAGRANTE QUE SE UTILIZOU DA IDENTIDADE DE PESSOA DIVERSA. NÃO CONHECIMENTO. SITUAÇÃO NÃO AMPARADA PELO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO ART. 259 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA
. DE OFÍCIO DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO REAL AUTOR DO CRIME, COM EXCLUSÃO DO NOME DO REQUERENTE DOS REGISTROS PROCESSUAIS.

1. O requerente busca, com a presente revisão criminal, que seja declarada sua absolvição em relação aos fatos apurados no processo de nº 0150619-77.2012.8.06.0001, ao argumento de que o verdadeiro autor do crime se identificou falsamente quando foi preso em flagrante, utilizando-se dos seus dados pessoais.

2.
A revisão criminal sequer deve ser conhecida, seja porque a situação narrada na inicial não se enquadra no rol taxativo previsto no art. 621 do Código de Processo Penal, seja porque o ora requerente é parte ilegítima para ajuizá-la
.

3. Isso porque
as provas produzidas revelam que o requerente não foi o autor do fato criminoso apurado na ação penal
, visto que à época do fato criminoso possuía 11 (onze) anos e estava na cidade de São Benedito, enquanto o fato criminoso ocorreu em Fortaleza. Ademais, considerando as informações apresentadas pelo requerente e diante da data de nascimento informada pela pessoa que foi presa em flagrante, há fortes indicativos da real identidade da pessoa que praticou o crime.

(...)

5.
Revisão criminal não conhecida
e de ofício determinada a realização do procedimento previsto no art. 259 do Código de Processo Penal, com a exclusão do nome do requerente dos registros processuais e com o recolhimento do mandado de prisão.”
(TJ/CE, 0625614-13.2023.8.06.0000, Seção Criminal, Rel.ª Des.ª Andrea Mendes Bezerra Delfino, j. 29/07/2024) (grifo nosso)

“
REVISÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DO PETICIONÁRIO DE QUE TEVE SUA IDENTIDADE UTILIZADA POR TERCEIRO EM AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE - INVIABILIDADE DE MANEJO DA AÇÃO REVISIONAL POR ILEGITIMIDADE DA PARTE
- REVISÃO SIMULTÂNEA DE PROCESSOS DISTINTOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA - ART. 441, § 1º, DO RITJMG -
NÃO CONHECIMENTO
- HABEAS CORPUS DE OFÍCIO - NECESSIDADE.

1.
A alegação de equivocada identificação na ação penal não viabiliza o manejo do pedido revisional para desconstituir a sentença condenatória transitada em julgada, uma vez que, nesses casos, falta legitimidade à parte para a propositura da ação, somente a possuindo a pessoa que realmente foi processada e condenada
.

2.
A errônea qualificação do real autor do crime não se sana por intermédio da ação revisional - cujas hipóteses de manejo encontram-se taxativamente elencadas no art. 621 do CPP -, mas por requerimento nos termos do art. 259 do CPP, pois não há que se falar em condenação injusta ou erro judiciário
.

3. Nos termos do artigo 441, § 1º do RITJMG é vedada a análise conjunta, em sede de revisão criminal, de processos que não sejam conexos.

4.
Restando evidenciado que o verdadeiro autor do crime identificou-se falsamente como sendo o peticionário, deve ser concedido habeas corpus de ofício para determinar a retirada do nome desse dos registros policiais e judiciais
.”
(TJ/MG, 2215194-82.2023.8.13.0000, 2º Grupo de Câmaras Criminais, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 15/03/2024) (grifo nosso)

“REVISÃO CRIMINAL. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO CIVIL. REQUERENTE QUE TEVE IDENTIFICAÇÃO CIVIL UTILIZADA POR TERCEIRO EM AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1.
O erro acerca da identificação nominal do sentenciado não é apto a invalidar o processo, tampouco permite o manejo da via revisional por aquele que alega ter tido impropriamente utilizado, por não se enquadrar nas hipóteses de cabimento da revisão criminal
, conforme art. 621 do CPP.

2.
Ao se constar que os efeitos da condenação pesam contra pessoa indevida, há de ser concedido habeas corpus para fazer cessar o constrangimento ilegal
.

3. Ação revisional não conhecida. Habeas corpus de ofício.”
(TJ/GO, RVCR 5706740-10.2022.8.09.0175, Seção Criminal, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, j. 27/04/2023) (grifo nosso)

Ante o exposto,
não conheço
da presente revisão criminal, porém, de ofício, concedo ordem de
habeas corpus
para determinar a exclusão do nome do requerente dos registros policiais e judiciais relativos à Ação Penal nº 0000476-95.2016.8.14.0136.

É como voto.

[1]

Art. 259
.

A impossibilidade de identificação do acusado com o seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa a identidade física. A qualquer tempo, no curso do processo, do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a sua qualificação, far-se-á a retificação, por termo, nos autos, sem prejuízo da validade dos atos precedentes

[2]

Código de Processo Penal Comentado
. 13ª Ed., rev. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 618.

Belém, 12/12/2024